Tribunal: TJDFT
Processo: 0751173-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0751173-55.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP REQUERIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA (ID 22348631) em face da decisão que concedeu efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos por ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP nos processos 0026350-94.2016.8.07.0001 e 0021056-61.2016.8.07.0001. Sustenta que os recursos especiais são inadmissíveis, porquanto pretendem o reexame de provas e nova intepretação de cláusulas contratuais, incidindo os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta ser evidente o risco de prejuízo, uma vez que a ALUMI está inadimplente desde 2016 e desrespeita de forma contumaz as decisões judiciais que lhe obrigam o pagamento. Pugna pela revogação do efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer que a concessão seja condicionada a medida de contracautela consistente na determinação que a ALUMI deposite judicialmente, mês a mês, seu faturamento integral com a exploração da área objeto da lide, mediante apresentação dos contratos e proibindo-se que seja feita qualquer divulgação por permuta ou outro tipo de pagamento. Mantenho a decisão de ID 21925086, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la. Traslade-se cópia do presente despacho para os processos 0026350-94.2016.8.07.0001 e 0021056-61.2016.8.07.0001. Diante da inexistência de recurso previsto na legislação processual para a hipótese de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais no âmbito desta Corte de Justiça, à exceção dos casos de recursos repetitivos e repercussão geral, cumpra-se, incontinenti, a determinação de cancelamento da distribuição do presente PJE 0751173-55.2020.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação e tumulto processual, sob pena de responsabilidade. Ficam advertidas as partes que futuros pedidos relacionados ao efeito suspensivo objeto do presente incidente deverão ser formulados nos autos dos processos 0026350-94.2016.8.07.0001 e 0021056-61.2016.8.07.0001. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024